Tribunal: TJPA
Processo: 0856847-65.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0856847-65.2018.8.14.0301
APELANTE: EVALDO CARVALHO FURTADO, CARLOS MICHEL TAVARES RIBEIRO

APELADO: INSPETOR-GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. A EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO IMPEDE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL COM IDÊNTICO OBJETO. DESTA FORMA, NÃO HÁ OCORRÊNCIA DO FENÔMENO PROCESSUAL DA LITISPENDÊNCIA, VISTO QUE A REFERIDA AÇÃO COLETIVA NÃO INDUZ LITISPENDÊNCIA QUANTO ÀS AÇÕES INDIVIDUAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 22, §1° DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI N° 12.016.2009). SENTENÇA REFORMADA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 -
Em que pese os impetrantes façam parte do rol dos substituídos nos autos do Mandado de segurança coletivo, com objeto idêntico ao da presente ação, não há como reconhecer a litispendência, uma vez que a ação coletiva não gera litispendência em relação à ação individual, nos termos dos artigos 22, §1° da Lei n° 12.016/90 e do 104 do Código de Defesa do Consumidor.

2 - O
s efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo só alcançarão os titulares das ações individuais, no momento em que estes optem pela sua suspensão, dentro do prazo legal.

3 – No mais, registro que, considerando a inexistência de instauração de contraditório, ante a ausência de notificação da autoridade impetrada, não é possível a aplicação da teoria da causa madura ao presente caso, devendo o feito retornar ao Juízo de origem para a regular instrução, com observância ao devido processo legal e a ampla defesa.

4 – Apelação conhecida e provida para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do mandado de segurança.

5 -
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EVALDO CARVALHO FURTADO e CARLOS MICHEL TAVARES RIBEIRO
,
em face da Sentença prolatada pelo Douto Juízo 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que, nos autos
de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado pelos recorrentes em face de ato tido como ilegal atribuído ao
INSPETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do CPC, com fundamento no reconhecimento da litispendência (art. 337, §3
°

do CPC).

Na
inicial mandamental
(id 2327592), os apelantes Evaldo Furtado e Carlos Ribeiro relatam que são guardas municipais e que ocupam, respectivamente, o cargo de Presidente e Diretor Financeiro da Associação dos Guardas Municipais de Belém – AGEMBE e que estavam afastados para o exercício de mandado classista, biênio de 2017-2019, sem prejuízo de seus vencimentos.

Sustentam que, em 03/07/2018, a autoridade coatora, encaminhou o Ofício n° 1422/2018 – DOP/CMDO/GMB à AGEMBE comunicando o “encerramento da disponibilidade” dos apelantes, sem qualquer fundamentação jurídica.

Sustentam que a referida ordem não foi encaminhada a outras entidades de classe (SIGBEM e SIGMEP), somente da AGEMBE, atribuindo este fato a uma perseguição política de caráter ideológico.

Informaram que a Associação dos Guardas Municipais de Belém – AGEMBE impetrou Mandado de Segurança Coletivo (proc. n° 0844964- 24.2018.814.0301), em trâmite perante a 5ª Vara de Fazenda de Pública, com o objetivo de obstar a referida ilegalidade, bem como eventuais determinações futuras desta natureza.

Diante disso requereram, liminarmente, seja lhes seja garantido o afastamento de suas atividades, sem prejuízo da remuneração, para exercício das suas atividades classistas. Ou, caso revogado o ato, seja determinado a autoridade coatora que se abstenha de impedir que os ocupantes de cargos diretivos em entidade de classe exerçam seu mandato classista. Ao final, requerem a concessão da segurança pleiteada, confirmando-se em definitivo a ordem liminar. Juntaram documentos (id 2327592).

O Juízo
a quo
, de plano, prolatou a Sentença recorrida (Id 2327610), decretando a extinção do processo, sem resolução do mérito, por reconhecer a existência de litispendência entre o presente
writ
e o mandado de segurança coletivo n° 0844964- 24.2018.8.14.0301, em trâmite perante a 5ª Vara de Fazenda de Pública desta capital.

Inconformados, os impetrantes
EVALDO CARVALHO FURTADO e CARLOS MICHEL TAVARES RIBEIRO
interpuseram recurso de
APELAÇÃO
(id 2327612), defendendo a reforma da sentença, argumentando, em síntese, que a coexistência de demanda coletiva e individual não gera litispendência. Citam jurisprudências.

Ao final, requereram o conhecimento e o provimento do recurso, com o fim de reformar a sentença, determinando-se o retorno dos autos para a vara de origem para regular processamento do feito.

O
Município de Belém
apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença (id 2327668).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Em juízo de admissibilidade, proferi
decisão
, recebendo o recurso de apelação no duplo efeito (id 2328065).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação, reformando a sentença para que os autos retornem ao juízo de origem para o prosseguimento do mandado de segurança (id 2576187).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação, pelo que passo a apreciá-lo.

Primeiramente, esclareço que apesar do presente processo eletrônico ter sido classificado como Apelação e Remessa Necessária, verifico que a Sentença de primeiro grau não se enquadra em nenhuma das hipóteses de reexame obrigatório da decisão, com base no artigo 496 do CPC, inclusive porque não houve condenação da Fazenda Pública, na hipótese dos autos.

No caso vertente, a controvérsia recursal reside na discussão quanto a ocorrência ou não de litispendência entre o presente mandado de segurança individual e
o mandado de segurança coletivo n° 0844964-24.2018.8.14.0301 distribuído perante a 5ª Vara de Fazenda de Pública da capital.

Após análise dos autos, verifico assistir razão aos apelantes, uma vez que foi precipitada a extinção da ação, nos moldes como foi feita pelo juízo
a quo
, pois o exercício do direito de ação, em sede coletiva, não impede o ajuizamento da ação individual, nem induz litispendência, já que não pode ser excluído do Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV da CF).

Nesse contexto, vale destacar que
os mandados de segurança coletivos não obstam a propositura de demandas individuais, desta forma, não geram litispendência, nos termos do art. 22, §1º da Lei nº 12.016/2009, senão vejamos:

“Art. 22.
No mandado de segurança coletivo
,
a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo
ou
categoria substituídos pelo impetrante.

§ 1º -
O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais,
mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva.” (grifei)

Ademais, em se tratando de tutela coletiva devem ser aplicadas as regras contidas no chamado microssistema processual coletivo, quais sejam, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Ação Civil Pública, sendo aplicados reciprocamente, nos termos do art. 90 do CDC e 121 da LACP.

Sobre a questão discutida nos autos, vale destacar o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 81.
A defesa dos interesses e direitos dos consumidores
e das vítimas
poderá ser exercida em juízo individualmente
, ou
a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Art. 104.
As ações coletivas
, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81,
não induzem litispendência para as ações individuais
, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. (grifei)

Em que pesem os impetrantes façam parte do rol dos substituídos nos autos do Mandado de segurança coletivo, com objeto idêntico ao da presente ação, não há como reconhecer a litispendência, uma vez que a ação coletiva não gera litispendência em relação à ação individual, nos exatos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre esclarecer que
os efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo só alcançarão os titulares das ações individuais, no momento em que estes optem pela sua suspensão, dentro do prazo legal.

Assim, nos termos do artigo citado, verifica-se que os apelantes poderiam, como faculdade, requerer a suspensão do presente processo, no prazo de 30 dias a contar da ciência, nos autos, do ajuizamento da ação coletiva, para que fosse beneficiada pela coisa julgada favorável que se formou na ação coletiva, ou, de outro norte, poderia optar pelo seguimento dos trâmites da ação individual. Existe, pois, autonomia entre a ação individual e a ação coletiva.

Como se percebe, o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, deixa a cargo dos impetrantes a faculdade de decidir pela suspensão do processo individual após serem cientificados a respeito da demanda coletiva, porquanto assim se preservam as garantias do acesso individual à justiça e da razoável duração do processo (art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal de 1988).

Desta forma, como os apelantes não requereram a suspensão da ação individual que propuseram, tampouco a extinção do processo, de modo que a decisão decorrente da ação coletiva não os beneficiará nem os prejudicará, jamais poderia o julgador extinguir sua ação apenas devido ter um mandado de segurança coletivo tratando do tema.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELAMENTO DE REMUNERAÇÃO MENSAL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR NO WRIT INDIVIDUAL EM FACE DE LIMINAR DEFERIDA EM MANDAMUS COLETIVO. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. NORMATIVO LEGAL QUE DETERMINA A CONTINUIDADE DA AÇÃO. ART. 22, § 1º, DA LEI 12.016/2009. NECESSIDADE DE A RECORRENTE SE MANIFESTAR QUANTO À DESISTÊNCIA DE SEU PROCESSO PARA QUE POSSA SE BENEFICIAR DOS EFEITOS DA COISA JULGADA DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. 1. Cuida-se, em sua origem, de Mandado de Segurança Individual visando a que seja determinado à autoridade impetrada que se abstenha de parcelar a remuneração da servidora ou de realizar o pagamento fora do prazo estabelecido na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 2. O Tribunal de origem entendeu pela falta de interesse de agir do Mandado de Segurança individual em razão de existência de Mandado de Segurança coletivo, com liminar deferida para reconhecer a ilegalidade do parcelamento dos salários dos servidores públicos. 3. Pugna a recorrente pelo provimento do presente RMS para reformar o acórdão atacado, autorizando o normal prosseguimento do feito individual ou, alternativamente, que seja possibilitada a sua suspensão enquanto tramita o Mandado de Segurança coletivo. 4. A questão foi originariamente analisada pelo e. Relator do presente processo, tendo concluído pelo não provimento do presente Recurso em Mandado de Segurança, haja vista que não se encontra presente o interesse processual para a continuidade de tramitação do mandamus individual.
5. É firme a jurisprudência do STJ de que o Mandado de Segurança Coletivo, instituído pela Constituição de 1988, não é obstáculo à impetração de Mandado de Segurança individual.

6. O Mandado de Segurança coletivo não se submete, diretamente, à sistemática do CPC, pois não se trata de cúmulo de demandas individuais em litisconsórcio ativo, mas de típica Ação Coletiva. As demandas coletivas regem-se pelo microssistema criado pelo CDC e pela Ação Civil Pública. Nos termos do art. 104 do CDC e do art. 22, § 1º, da Lei 12.016/2009, não há litispendência entre Ação Coletiva e Ações Individuais. Inexiste, pois, litispendência entre o presente Mandado de Segurança individual e o Mandado de Segurança coletivo
. 7. Justifica a recorrente o interesse de agir e a não extinção de seu Mandado de Segurança individual, sob o argumento de que, "na hipótese de extinção do mandado de segurança coletivo, sem resolução de mérito, ou improcedência, cada autor teria resguardado o direito a prosseguir com sua pretensão" (fl. 205). Finaliza demandando o normal prosseguimento do writ individual. Dessa feita, demonstrado está o interesse de agir, a partir da necessidade de manutenção do feito individual.
8. Entende-se, in casu, que deve ser reformado o acórdão a quo, para permitir a continuidade do Mandado de Segurança Individual, sendo conferida à recorrente a alternativa de desistir do presente mandamus individual, tal qual previsto no § 1º do art. 22 da Lei 12. 016/2009, como condição a se beneficiar dos efeitos da coisa julgada do writ coletivo.
9. Corrobora-se com o fundamentado posicionamento do Voto-vogal do eminente Ministro Og Fernandes, que defendeu: "que fosse assegurado à impetrante o direito de se manifestar sobre a suspensão, ou não, do mandado de segurança individual". 10. Diverge-se, permissa venia, do entendimento do e. Relator, sempre brilhante, para dar parcial provimento ao Recurso em Mandado de Segurança. (STJ - RMS: 52018 RS 2016/0241941-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019)”(grifei)

Portanto, deve-se reformar a sentença atacada, uma vez que, o simples ajuizamento de mandado de segurança coletivo por si só não obstaculiza o desenvolvimento regular de ação individual, visto que a referida ação coletiva não induz litispendência quanto às ações individuais, desta forma, não tem capacidade de extinção da presente demanda.

No mais, registro que, considerando a inexistência de instauração de contraditório, ante a ausência de notificação da autoridade coatora impetrada, não é possível a aplicação da teoria da causa madura ao presente caso, devendo o feito retornar ao juízo de origem para a regular instrução do
writ
, com observância ao devido processo legal e da ampla defesa.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial,

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando, em consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do mandado de segurança individual, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

Belém, 01/12/2020